Tribunal: STF
Processo: HC 215421
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 648.314/TO, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que denegou a ordem, conforme ementa:



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MOTIVADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PANDEMIA. NOVO CORONAVÍRUS. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1- A decretação da extrema medida cautelar de prisão preventiva demanda a devida e legítima fundamentação de sua necessidade nos elementos que emolduram o caso em concreto. 



    2- Estando o decreto de prisão preventiva fundamentado em elementos que apontam o perigo concreto da conduta atribuída ao réu, atentatórios à garantia da ordem pública, indicando, ainda, o preenchimento dos pressupostos e requisitos insculpidos no art. 312, do CPP, não há que se falar em constrangimento ilegal. 



    3- Ostentar predicados pessoais favoráveis não conduz a sua imediata alforria da prisão, se outros elementos que reclamem a atuação estatal concorrerem para sua manutenção, o que é o caso dos autos. 



    4- A aplicação da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, não deve sobrepor-se ao direito da coletividade, em ver preservada a paz social. 



    5- Pandemia causado pelo Novo Coronavírus- COVID-19. Não comprovação de que o paciente esteja extremamente debilitado ou sobre a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, aliado ao fato de que já foram tomadas medidas pelo Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Segurança Pública, a fim de evitar a contaminação de presos. 



    6- Ordem denegada. 



     



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO MANDAMUS. QUESTÃO SUPERADA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGENTE FORAGIDO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. DOENÇA CRÔNICA. NÃO COMPROVADA A GRAVIDADE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil – CPC c/c o 3º do Código de Processo Penal – CPP, 34, XI, XVIII, b e XX do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e Súmula n. 568/STJ permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, não importando em cerceamento de defesa, violação ao princípio da colegialidade ou ao pedido de sustentação oral (RHC 59.075/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe de 1º/4/2016). Precedentes. 



    2. Com o julgamento do mérito do mandamus, não há falar em excesso de prazo na sua apreciação. 



    3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi do crime, haja vista que o paciente teria planejado a empreitada criminosa, e se dirigido ao local do crime, munido com arma de fogo, ficando de tocaia no meio do mato, e no momento em que a vítima se aproximou, teve sua vida ceifada por disparos efetuados pelo agente, tudo em razão de conflitos fundiários e disputas de terras, o que demonstra risco a meio social e recomenda a prisão preventiva. Ademais, segundo informação prestada pelo juiz a quo, após o crime o paciente empreendeu fuga e nunca mais voltou à cidade, estando pendente de cumprimento o mandado de prisão, o que reforça a necessidade da custódia. 



    4. Demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, bem como da sua manutenção no presente habeas corpus, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação a fim diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP. 



    5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 



    7. A revisão de ofício, da necessidade da prisão cautelar, a cada 90 dias, conforme previsão do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP, não implica em revogação automática da custódia cautelar. 



    Na hipótese dos autos, segundo o acórdão, "a reavaliação da necessidade da manutenção da prisão provisória foi realizada pela autoridade impetrada (Evento 7, dos autos nº 00027778220208272732) em 22/07/2020, não havendo que se falar em descumprimento a norma esculpida no artigo 316 do Código de Processo Penal" (fl. 109). Ainda, das informações prestadas pelo magistrado de origem (fls. 166/168), verifica-se que houve nova reavaliação da prisão no evento n. 128, dos autos da ação principal, não havendo falar, portanto, em violação ao dispositivo legal apontado. 



    8. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. In casu, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, em que pese a alegação da defesa de que o acusado seja acometido por doenças crônicas preexistentes, não restou comprovada a gravidade no seu estado de saúde. 



    9. O parecer do Ministério Público Federal emitido no habeas corpus possui caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, razão pela qual, cabe ao Relator decidir o mandamus conforme seu livre convencimento motivado, ainda que contrário à opinião do Parquet Federal. 



    10. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Argumenta que: (a) considerando que a prisão preventiva foi decretada em 02/05/2018, é cristalino que o suposto ‘risco para a ordem pública’ (que sequer existiu) já foi exaurido, uma vez que o paciente, durante todo esse lapso temporal, se absteve de cometer outro crime; (b) não é coerente considerar a demora de quase 1 (um) ano para a movimentação processual (período de 30 de abril de 2021 a 01 de fevereiro de 2022), contrariando também a meta do Conselho Nacional de Justiça de garantir prioridade de julgamento/decisão dos processos conclusos há mais de 100 dias; e (c) não apenas a avançada idade do paciente (nascido em 23/03/1952), mas o vasto acervo de laudos médicos colacionados nos autos, comprovando que o paciente é portador de comorbidade (hipertensão arterial crônica) e saúde debilitada em razão do trabalho braçal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    O Juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente, em 28/4/2018, nos seguintes termos: 



    [...] No caso, reputo existirem prova da materialidade, bem como indícios suficientes de autoria. A materialidade é indicada pela certidão de óbito juntada aos autos. No que tange aos indícios de autoria, verifico que das testemunhas ouvidas em sede policial, indicam que o representado matou a vítima em razão de questões relacionadas a conflitos fundiários. Dos depoimentos, se extrai, ainda, o pressuposto da necessidade de acautelamento da ordem pública, com previsão no artigo 312, do Código de Processo Penal. A garantia da ordem pública refere-se à prevenção de novas infrações penais, de modo que a permanência do acusado em liberdade possa causar repercussões danosas e prejudiciais no meio social, ter-se-á a perturbação da ordem pública. A propósito deve se levar em conta que os conflitos fundiários nessa região tem se estendido de forma grave, chegando agora ao absurdo de ceifar a vida de uma pessoa. Caso o representado fique em liberdade, haverá grave violação à ordem pública, pois se disseminará essa forma ilegal e espúria de resolver conflitos fundiários. Assim estou convicto de que, ao menos neste momento, em face da potencialidade lesiva da conduta perpetrada, que é importante sacrificar o direito individual do representado em favor do interesse da garantia da ordem pública, resguardando o risco de que, em liberdade, continuara a praticar novos crimes. Ademais, o modus operandi do delito demonstra a sua gravidade em concreto, já que o representado planejou o crime, pegou sua arma e dirigiu-se ao local onde ceifou a vida da vítima, negando a sua ocorrência posteriormente. Dessa forma, é necessário, como já ressaltei, acautelar a ordem pública, restringindo a liberdade do representado. [...] Sendo assim, DECRETO a prisão preventiva de JOSÉ TEIXEIRA FILHO, com fulcro nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal Brasileiro, para a garantia da ordem pública." (fls. 36/37) 



    A referida segregação antecipada foi mantida pelo Tribunal de origem, no julgamento do habeas corpus, nos seguintes termos: 



    [...] No que diz respeito ao periculum libertatis, bem se vê que a decisão de segregação cautelar está fundamentada principalmente na preservação da ordem pública, objetivando resguardar a coletividade de uma possível reiteração criminosa por parte do paciente. A meu ver, as impressões registradas pelo magistrado, ao decretar a prisão preventiva do paciente, permanecem hígidas quanto à necessidade de garantia da ordem pública, tendo em conta a gravidade concreta do delito. Portanto, malgrado as razões aduzidas pelo impetrante, tem-se que a decisão recorrida, por não haver fato novo, manteve a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos utilizados inicialmente, qual sejam, em razão da gravidade do delito praticado e a necessidade de se garantir a ordem pública, bem como na garantia da aplicação da lei penal, não havendo o que se falar em constrangimento ilegal. 



    [...] 



    Outrossim, a reavaliação da necessidade da manutenção da prisão provisória foi realizada pela autoridade impetrada (Evento 7, dos autos nº 00027778220208272732) em 22/07/2020, não havendo que se falar em descumprimento a norma esculpida no artigo 316 do Código de Processo Penal. 



    [...] 



    Por fim, no que tange ao pedido de aplicação da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, oportuno observar que, em que pese a evidente pandemia, a prevenção da infecção e a propagação do coronavírus em espaços de confinamento de pessoas que se encontram sob a tutela do Estado, não devem sobrepor-se ao direito da coletividade, em ver preservada a paz social. 



    [...] 



    Importante mencionar que ainda o paciente possua 68 anos de idade e seja portador de hipertensão arterial, não há comprovação nos autos de que esteja extremamente debilitado ou sobre a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional. De outro lado, o STF entendeu que as medidas para evitar a contaminação de presos já foram tomadas pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, além do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Nestes termos, não há como censurar a decisão de manutenção em cárcere de modo que imperiosa se torna a confirmação da negativa da liminar para denegação em definitivo da ordem postulada, ante a ausência de constrangimento ilegal a ser reparado, a fim de manter a ordem pública, como bem justificou o magistrado a quo. Por todo o exposto, voto no sentido de DENEGAR A ORDEM vindicada, mantendo a segregação do paciente, nos termos acima esposados." (fls. 106/111). 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    [...]



    Ademais, segundo informação prestada pelo juiz a quo, após o crime o paciente empreendeu fuga e nunca mais voltou à cidade, estando pendente de cumprimento o mandado de prisão, o que reforça a necessidade da custódia. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No presente caso, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Conforme destacado, o paciente teria planejado a empreitada criminosa e se dirigido ao local do crime, munido com arma de fogo, ficando de tocaia no meio do mato, e no momento em que a vítima se aproximou, teve sua vida ceifada por disparos efetuados pelo agente, tudo em razão de conflitos fundiários e disputas de terras. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015. 



    Além disso, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    A respeito do estado de saúde do paciente, o STJ destacou: 



    [...] em que pese a alegação da defesa de que o acusado seja acometido por doenças crônicas preexistentes, não restou comprovada a gravidade no seu estado de saúde apontada pelo impetrante. 



    Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Por fim, estando o paciente foragido, não há falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo. Não há dúvida de que a Constituição Federal garante a todos – indistintamente – a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII); entretanto, não se pode ignorar que o reconhecimento de excesso de prazo no processo penal tem como finalidade principal evitar que o réu permaneça preso cautelarmente por longos períodos (RHC 120070, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 24/6/2014). Assim, estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto (RHC 80525, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15/12/2000). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente